Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ENTREGA POR APLICATIVO (UBER). EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL LIMITADO AOS TERMOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em face de sentença que condenou as rés, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e AIMARA ALVES DE CARVALHO 02623294178, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos materiais no valor de R$1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva; (ii) responsabilidade da plataforma ré pelo extravio do item transportado; e (iii) valor devido a título de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada em tese, a partir das alegações da parte autora. A recorrente foi contratada para o serviço de transporte de coisas disponibilizado em sua plataforma digital, de forma que é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em 19/03/2025 a autora contratou os serviços da ré AIMARA ALVES DE CARVALHO para o conserto de sua impressora, incluindo a coleta e entrega do bem, por intermédio da plataforma da ré. Concluído o serviço, a fornecedora providenciou a entrega do bem em 21/03/2025, por intermédio da plataforma da ré, mas, no entanto a autora não o recebeu (ID 82387026 e 82387024 – Pág. 1), embora feitas reclamações (ID 82387024 – Pág. 2/5).
6. O conjunto probatório demonstra que ocorreu o extravio do bem durante o seu transporte, porquanto não é crível exigir que a autora faça prova de fato negativo, qual seja, de que não recebeu o bem. Ademais, não é obrigação do usuário a contratação de seguro adicional ou a utilização de mecanismos de segurança facultativos.
7. A ré/recorrente não comprovou a adoção de medidas efetivas para a localização e restituição do bem extraviado, e tampouco comprovou causa excludente de sua responsabilidade.
8. Nesse contexto, evidenciada a falha no serviço prestado e por força da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14), a ré deve responder pelos danos causados à consumidora (CDC, art. 6o, VI).
9. Por outro lado, segundo os Termos e Condições do serviço Uber Flash, a limitação de valor dos bens transportados é de R$500,00 (quinhentos reais), na hipótese de não contratação de seguro adicional (ID 82387050 – Pág. 3). Considerando que a autora aderiu aos termos e condições do serviço e não contratou seguro adicional, a sentença deve ser reformada para limitar a indenização por danos materiais ao valor de R$500,00. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2093533, 0726199-66.2025.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.2.2026; e Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14.4.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o e 3o, 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093533, 0726199-66.2025.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23.2.2026; e Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14.4.2025.